Tribunal: TJDFT
Processo: 0013039-91.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. SISBAJUD. ART. 921, §4o-A, DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Trata-se de ação de execução, em que se discute a existência de prescrição intercorrente quanto à dívida.
2. Considerando o retorno da contagem do prazo diante da interrupção verificada com a penhora parcial do crédito em valores encontrados em conta corrente, é possível concluir que o crédito não se encontrava prescrito no momento da prolação da r. sentença recorrida.
3. Houve a suspensão dos prazos prescricionais por força da publicação da Lei no 14.010/2020, que instituiu as "normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)" (art. 1o).
4. Deu-se provimento ao apelo para que o cumprimento de sentença seja retomado.